Tribunal: TJMT
Processo: 1037501-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037501-14.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV
RECORRIDO(A): ALMERINDA ARAÚJO DE SOUZA E SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LC/MT 654/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO. DESCONTOS REALIZADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MT-PREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de professora aposentada para: (i) limitar a contribuição previdenciária ao excedente do teto do RGPS à alíquota de 11% ou 14%; e (ii) restituir os valores descontados. Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado e a total improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo ao lado da MT-PREV; (ii) estabelecer se os descontos previdenciários realizados entre 06/2020 e 2024 observaram as alíquotas e bases de cálculo previstas na LC/MT no 202/2004, com as alterações da LC/MT no 654/2020, especialmente a incidência sobre o excedente a um salário-mínimo em razão do déficit atuarial do RPPS/MT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado de Mato Grosso integra legitimamente o polo passivo, pois responde por eventual insuficiência financeira da autarquia previdenciária e a representação judicial da MTPREV é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado (art. 51 da LC/MT no 560/2014).
4. A Constituição Federal autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos que superem o limite do RGPS (art. 40, §18, CF) e, em caso de déficit atuarial, permite a ampliação da base para o que exceder um salário-mínimo (art. 149, §1o-A, CF).
5. A LC/MT no 654/2020, ao inserir o §5o no art. 2o da LC/MT no 202/2004, disciplinou, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT, a aplicação da contribuição sobre a parcela que supere 1 (um) salário-mínimo, medida compatível com o art. 149, §1o-A, da CF.
6. O Supremo Tribunal Federal firmou a inexistência de direito adquirido à não tributação e reconheceu a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos (ADI 3184/DF; ARE 1531316 AgR-segundo), afastando a tese de imunidade/dir. adquirido.
7. Jurisprudência estadual e das turmas recursais do TJMT admite a constitucionalidade da LC/MT no 654/2020 e a incidência sobre o que excede 1 salário-mínimo diante de déficit atuarial, bem como reconhece a legitimidade do Estado no polo passivo em demandas previdenciárias (TJ-MT 10204942520218110041; ADI 1012197-89.2020.8.11.0000; N.U 1043365-49.2021.8.11.0041; N.U 1013737-18.2024.8.11.0006; N.U 1028387-79.2024.8.11.0003; N.U 1000191-62.2022.8.11.0038; N.U 1003985-22.2024.8.11.0006).
8. A verificação dos holerites acostados aos autos demonstra que os descontos foram efetuados nos termos das alíquotas e das bases de cálculo vigentes em cada período (11% até 05/2020 sobre o excedente do teto do RGPS; 14% a partir de 06/2020, com base ampliada em razão do déficit), não havendo indébito a ser restituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso tem legitimidade para compor o polo passivo em demandas relativas ao RPPS estadual, em razão de sua responsabilidade pela cobertura de insuficiências financeiras da autarquia e da representação jurídica conforme art. 51 da LC/MT no 560/2014. 2. Havendo déficit atuarial do RPPS/MT, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que excede 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1o-A, da CF e do art. 2o, §5o, da LC/MT no 202/2004 (acrescido pela LC no 654/2020). 3. Não existe direito adquirido à não tributação em relação às alterações contributivas implementadas posteriormente, conforme jurisprudência do STF. 4. Constatada a conformidade dos descontos com as normas estaduais aplicáveis em cada período, é improcedente o pedido de repetição de indébito.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18; 149, §§1o e 1o-A. LC/MT no 560/2014, art. 51. LC/MT no 202/2004, art. 2o, II e §5o (acrescido pela LC no 654/2020). Lei 9.099/1995, art. 55. CPC e normas aplicáveis à Turma Recursal.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3184/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24.06.2020; STF, ARE 1531316 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.06.2025; STF, ADI 4859, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13.03.2023; STF, ADI 6483, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; TJMT, Apelação/TJ-MT 10204942520218110041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.02.2023; TJMT, ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 16.03.2023; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, j. 06.02.2023; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, j. 02.10.2025; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1028387-79.2024.8.11.0003, j. 13.06.2025; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, j. 10.03.2025; Turma Recursal Cível (TJMT), N.U 1003985-22.2024.8.11.0006, j. 01.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037501-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALMERINDA ARAUJO DE SOUZA E SOUZA - CPF: 305.585.651-15 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025